Tribunal: TJMT
Processo: 1017389-61.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017389-61.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVANTE), TEREZA VICO SABORETTI - CPF: 041.532.708-30 (AGRAVADO), CRISTIANO APARECIDO DE LIMA - CPF: 259.484.358-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GALAOR DURAND - CPF: 032.080.058-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
MULTA. AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS EFICAZES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para a exibição de documentos e fixou multa cominatória diária pelo descumprimento da ordem.

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão da tutela de urgência para exibição de documentos e a razoabilidade do valor da multa fixada.

3. A decisão agravada foi fundamentada na comprovação de
afastar a inversão do ônus da prova ao exigir da parte autora Certidão de Cadeia Dominial do Imóvel, se consta nos autos a Matrícula n. 17.441 sob Id 111699068.

4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, sendo permitido ao agravante demonstrar tal fato em primeiro grau, conforme o artigo 398, parágrafo único, do CPC.

5. A imposição de multa
cominatória, como se sabe, a fixação de astreintes possui como objetivo conferir eficácia ao comando judicial, de modo a inibir o intento do seu destinatário em descumpri-lo. 2. Contudo, incabível a aplicação de multa
cominatória em casos de descumprimento de ordem judicial para
exibição de documentos, nos termos da Súmula 372 do STJ. Na hipótese em questão, nos termos do art. 362 do CPC, aplica-se a busca e apreensão dos documentos em caso de descumprimento, devendo ser afastada a multa arbitrada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
no processo nº.
1065858-09.2022.8.11.0001
,
que é uma

ação de Exibição de Documentos ajuizada por TEREZA VICO SABORETTI, representando o ESPÓLIO DE GALAOR DURAND, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, postulando pela exibição das Certidões de Origem dos Imóveis das Transcrições 1.454 e 1.455 do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Graças/MT (Id 102960888).

Na decisão o juiz da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DETERMINOU a intimação pessoal do Presidente do INTERMAT Sr. FRANCISCO SERAFIM DE BARROS, para no prazo de 10 (dez) dias, apresente a Certidão de Localização dos imóveis objetos das transcrições ns. 1454 e 1455 do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 400, § único /CPC, sem prejuízo de outras sanções cabíveis à espécie.

O agravante insurge contra a decisão, afirmando que não consegue cumpri-la, pois conforme a resolução 002/2009, além dos documentos pessoais precisa da complementação do pedido com a apresentação no processo administrativo, de outros documentos como matricula e cadeia dominical da terra, para emitir a
Certidão de Localização dos imóveis objetos das transcrições ns. 1454 e 1455 do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravante apresentasse documentos relacionados à relação jurídica existente entre ela e a parte agravada.

A decisão em comento deferiu a tutela de urgência por entender ter sido demonstrado o descumprimento e que
mesmo sendo notório conhecimento que a organização fundiária do Estado de Mato Grosso é um desafio, assim como e expedição da Certidão da Legitimidade de Origem comprova a complexidade da situação em Mato Grosso.

É a confrontação com o atual sistema de medição de terras com o antigo sistema de medição de terras no qual foram montadas as bases cadastrais do Estado, o que, por si só, afasta a inversão do ônus da prova ao exigir da parte autora Certidão de Cadeia Dominial do Imóvel, se consta nos autos a Matrícula n. 17.441 sob Id 111699068(processo nº.1065858-09.2022.8.11.0001).E que em simples leitura, traduzem que a autora trouxe coordenadas exequíveis na proporção das informações oficiais (Certidões e Matrícula) repassadas pelo competente CRI da comarca de Barra do Graças-MT, embora refutadas pela autarquia na via administrativa, e por fim, a necessidade da judicialização da questão.

Diante da natureza satisfativa da medida cautelar de exibição de documentos, prescindível a demonstração do
periculum in mora
, bastando à afirmação pela parte requerente do direito de obter a exibição, o que, no caso, decorre do caráter comum dos documentos. Pela mesma razão, dispensável a indicação e a propositura de ação principal. Nesse sentido:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de exibição de documentos. Tutela de urgência. Fixação de multa cominatória. Possibilidade. Valor razoável. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência
para
a exibição de documentos e fixou multa cominatória diária pelo descumprimento da ordem.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da concessão da tutela de urgência para exibição de documentos e a razoabilidade do valor da multa fixada.
III. Razões de decidir:
3. A decisão agravada foi fundamentada na comprovação dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.4. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação não se sustenta, sendo permitido ao agravante demonstrar tal fato em primeiro grau, conforme o artigo 398, parágrafo único, do CPC.5. A imposição de multa cominatória é instrumento legalmente previsto e adequado para garantir o cumprimento de ordem judicial, conforme o artigo 537 do CPC, sendo razoável o valor arbitrado de R$ 100,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese:6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento de ordem judicial de exibição de documentos
, desde que o valor arbitrado seja razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 398, parágrafo único, 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1014590-79.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06/02/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, T1, j. 08/08/2022.

(N.U 1015421-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Restando incontroverso que a Recorrida é representante no espolio de Galaor

Durand, não há dúvidas quanto ao seu direito de acesso aos documentos que lhe interessam.

O disposto no art. 11 da Lei 12.527/2011 aplica-se quando atendido o pedido administrativo de acesso ao documento de interesse da parte. No caso, a exibição não decorre de pedido administrativo, mas sim por determinação judicial, justamente porque tolhido da Agravada o seu direito de acesso aos documentos, tendo em vista que a Agravante descumpriu duas determinações judiciais. Portanto, é dever do ente público Agravante adotar todas as providências necessárias para o cumprimento da exibição determinada judicialmente.

Nada obstante, denota-se que o juízo de origem, ao julgar a liminar do processo
1065858-09.2022.8.11.0001
, aplicou
pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 400,§ único /CPC, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Em que pese a alegação feita pela Agravante de que a obrigação seria impossível, por não possuir alguns dos documentos elencados na a resolução 002/2009, destaco que o § único do art. 398 do CPC, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, possibilita à parte a comprovação no juízo de origem em relação à sua tese, de que os documentos apresentados pela agravante são suficientes para a Agravada
emitir a Certidão de Localização dos imóveis objetos das transcrições ns. 1454 e 1455 do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, conforme determinado na decisão agravada
.

Contudo, incabível a aplicação de multa cominatória em casos de descumprimento de ordem judicial para exibição de documentos, nos termos da Súmula 372 do STJ.

Súmula 372 /STJ:
"Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória
". 2. No caso dos autos, a cominação da veracidade dos fatos não surtirá o efeito pretendido em relação ao pedido satisfatório.

Na hipótese em questão, nos termos do art. 362 do CPC, aplica-se a busca e apreensão dos documentos em caso de descumprimento, devendo ser afastada a multa arbitrada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– ART. 844, II, DO CPC – PRELIMINAR DE falta de interesse de agir – CONFUNDE COM O MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DISPENSABILIDADE – INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS – PONDERAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO VÍNCULO JURÍDICO – FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6º, VIII, DO CDC) – VÍNCULO JURÍDICO COMPROVADO – DEVER DE INFORMAÇÃO –
MULTA

COMINATÓRIA
– INAPLICABILIDADE NA AÇÃO
CAUTELAR
(SÚMULA Nº 372 DO STJ) – MEDIDA CABÍVEL – BUSCA E APREENSÃO (ART. 362. CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O interesse de agir configura-se pela simples imprescindibilidade de
documentos
em poder de outrem, com vistas a possibilitar a instrução adequada de uma ação futura. Para o ajuizamento de ação de
exibição
de
documentos
não se faz necessário o esgotamento das vias administrativas, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da CF/88. Demonstrada a existência de vínculo jurídico, o fornecedor tem a obrigação de apresentar cópias dos contratos firmados entre as partes, considerando que somente ele possui as informações provenientes desta relação jurídica. O dever de informação e, por conseguinte, de
exibição
da documentação é obrigação decorrente de lei, da integração contratual compulsória, não podendo, portanto, ser objeto de recusa ou de condicionantes ante o princípio da boa-fé objetiva. Não há nos autos qualquer
documento
que justifique a impossibilidade de localização dos
documentos
, ônus que competia ao Apelante, na forma prevista pelo artigo 333, II, do Código de Processo Civil, para afastar a procedência do pleito exibitório. Consoante dispõe a Súmula 372 do STJ, é inaplicável a incidência da
multa

cominatória
preconizada no art. 461 do CPC na ação
cautelar
de
exibição
de
documentos
, porquanto para o cumprimento da ordem judicial emitida em
procedimentos
como o ora analisado, existe instrumento adequado, a saber, busca e apreensão dos
documentos
pleiteados (art. 362 do CPC).
(N.U 0027898-96.2011.8.11.0041,CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014).

Reitera-se que “
o valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
” (TJMT - N.U 1014590-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

Ante todo exposto,
DOU PARCIALMENTE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
tão somente para afastar a multa por eventual descumprimento da medida, conforme decisão proferida nos autos do
1065858-09.2022.8.11.0001.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1º, 2º e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024